Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704361-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BATISTA DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. TEMA 810/STF. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 733 DO STF. O título exequendo estabeleceu o índice de correção a ser aplicado, sendo incabível a sua alteração, sob pena de ofensa à coisa julgada, devendo ser observado o entendimento firmado na tese 733, do STF. Não obstante, tem-se ainda que o tema 810, do STF, não discutiu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária, nos casos em que o próprio título judicial estabelece índice específico. Precedente. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ao argumento de que deve ser aplicado, no recálculo do valor devido, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/6/2009, por já haver consenso entre as partes, em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E; c) artigo 322, § 1o, asseverando que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, motivo pelo qual não poderiam subsistir com a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Defendem que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento ou por decisão transitada em julgado; d) artigo 927, inciso III, apontando a inobservância da eficácia vinculante das decisões proferidas no RE 870.947/SE e na ADI 5348. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos concernentes ao efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). Na petição de ID 28042279 - Pág. 1, os recorrentes pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, § 1o, 502, 503 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024